Tribunal: TJES
Processo: 0000765-06.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000765-06.2020.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO VELTEN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000765-06.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO VELTEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA MANTIDA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS NÃO CONHECIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS.

1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Tendo em vista a atuação do defensor dativo em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. Recurso parcialmente provido.

28 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000765-06.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO VELTEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa pugna pel
o reconhecimento da nulidade do
processo, alegando que, para o reconhecimento da qualificadora do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, torna-se imprescindível o laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva.

Sem razão.

Extrai-se da sentença que o apelante foi condenado pela prática de furto simples, previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, não merecendo sequer ser conhecido tal pedido, uma vez que falta o interesse de agir, não tendo sido aplicado à pena do recorrente qualquer qualificadora.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2020, centro, Marechal Floriano, o denunciado Marcelo Velten, com vontade livre e consciente, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta, além de ter sido abordado trazendo consigo, para consumo próprio, 01 (uma) pedra de substância análoga a 03 "crack", conforme auto de apreensão de fl. 19 e auto de constatação provisório de fl. 20.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 155,
caput
, do Código Penal, estabelece uma pena mínima de 01 (um) ano e máxima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes, da má conduta social do recorrente e da personalidade considerada como voltada para a prática de pequenos furtos e consumo de drogas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo, porque o crime de furto possui em seu preceito secundário um intervalo de 04 (quatro) anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Em observância à regra do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, cujas diretrizes serão estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

No que tange à redução da pena de multa, sendo mantida a pena privativa de liberdade no montante fixado pelo juízo de origem, não assiste razão o pleito, uma vez que fora fixada em consonância e proporcionalidade ao
quantum
da mencionada sanção.

Em relação ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante Marcelo, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA, inscrito na OAB/ES 28.992, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

É como voto.

28 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.